Tribunal: TJMT
Processo: 0000422-18.2016.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000422-18.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARITA DA NOBREGA NERES - CPF: 056.429.401-20 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), DIEVELYN LOURRANNY BRAZ DA NOBREGA MAGALHAES - CPF: 044.130.181-92 (APELANTE), ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.130.941-64 (APELADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), N. DE AQUINO CARNEIRO - CNPJ: 14.752.918/0001-00 (APELADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), N. I. CARNEIRO COMERCIO - ME - CNPJ: 07.954.351/0001-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), DIEVELYN LOURRANNY BRAZ DA NOBREGA MAGALHAES - CPF: 044.130.181-92 (APELADO), KARITA DA NOBREGA NERES - CPF: 056.429.401-20 (APELADO), ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.130.941-64 (APELANTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), N. DE AQUINO CARNEIRO - CNPJ: 14.752.918/0001-00 (APELANTE), N. I. CARNEIRO COMERCIO - ME - CNPJ: 07.954.351/0001-80 (APELANTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NO JUIZO DE ORIGEM – EXTENSIVA A FASE RECURSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – TRAVESSIA EM RODOVIA – CONDENAÇÃO CRIMINAL – EXAME DA CULPA CONCORRENTE – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR – DECOTE PELA METADE – DANO MORAL E PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO ÀS FILHAS DAS VÍTIMAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo indicação de que tenha decaído do direto à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, pois, a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores.

A existência de condenação criminal não impede, na esfera cível, o exame acerca de eventual culpa concorrente (art. 945 do Código Civil).

Caracterizada que ambas as partes concorreram para o acidente de trânsito em igualdade de proporções, há que se julgar procedente o pedido de indenização, reduzido o valor da condenação pela metade.

O
arbitramento do valor da indenização a título de dano moral deve ser feito de acordo aos aspectos do caso concreto, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atento à proporcionalidade do grau de culpa, extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A pensão mensal é devida para as filhas das falecidas em acidente de trânsito, pois inequívoco que as
de cujus
exerciam atividade laboral, sendo presumida a dependência econômica em relação a estas.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0000422-18.2016.8.11.0006

APELANTES:

KARITA DA NOBREGA NERES, DIEVELYN LOURRANNY BRAZ DA NOBREGA MAGALHÃES e

N. DE AQUINO CARNEIRO

APELADOS:

ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA, N. DE AQUINO

CARNEIRO, N. I. CARNEIRO COMÉRCIO – ME,

DIEVELYN LOURRANNY BRAZ DA NOBREGA

MAGALHÃES e KARITA DA NOBREGA NERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por
KARITA DA NOBREGA NERES e DIEVELYN LOURRANNY BRAZ DA NOBREGA MAGALHÃES
(autoras da ação) e por
N. DE AQUINO CARNEIRO
(empresa requerida), pelos quais v
isam à reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr.
Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, que nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais no
0000422-18.2016.8.11.0006
, julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na exordial, condenando
solidariamente
os requeridos
, a pagarem indenização por danos morais no importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a ser rateado entre as autoras em proporção idêntica; pensão mensal às autoras no valor referente a 50% de 2/3 da remuneração das vítimas no ano 2014, e nos anos subsequentes, a 50% de 2/3 do salário mínimo vigente, até a data em que as requerentes completarem 25 anos de idade, individualmente; assim como aos valores inerentes as parcelas vencidas da pensão.

Condenou ainda ambas às partes na proporção de 50% para cada, ao pagamento de custas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação às autoras, em face de serem beneficiárias da gratuidade da justiça.

Nas

razões do apelo
(Id 129158204)
as autoras da ação
(
Karita e Dievelyn) postularam a concessão da gratuidade recursal ao argumento de não possuírem
condições econômicas e/ou financeiras para arcar com custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo próprio ou da sua família.

No mérito recursal, aduzem
“
evidenciada a responsabilidade civil dos apelados para com as apelantes, afinal, fora em virtude da imprudência do mesmo, na direção de veículo automotor, que gerara o dano a estas, qual seja, a perda/Óbito de suas genitoras”
.

Asseveram que
apesar de condenação criminal (transitada em julgado) reconhecer a prática de homicídio culposo, qualificado por direção sem habilitação, a sentença
“incidira ao ocorrido a modalidade de culpa concorrente, tornando assim, além do apelado, as vítimas, responsáveis pelo ilícito causador do dano”
.

Argumentam que ao imputar a culpa concorrente, o juízo
a quo

“fere expressamente”
as disposições estabelecidas no art. 935 do Código Civil. Alegam a ausência de culpa das vítimas para com o ocorrido e afirmam que se os apelados
“trafegassem conforme velocidade estabelecida poderia ter evitado o sinistro”.

Insurgem contra a prova oral considerada pelo juízo
a quo
no ato sentencial e afirmam que o depoimento de testemunhas que não presenciaram os fatos, possui
“escasso valor probatório, afinal, não podem com certeza comprovar a ocorrência do fato em comento, mas tão somente um relato de terceiros”.

Acrescentam que em caso de uma conduta culposa determinar prática de ilícito
“não haverá a caracterização da culpa concorrente, pois ainda que existente a outra conduta, mesmo que culposa, esta não traria consequências se ocorrida de forma isolada, devendo assim ser excluída a concorrência de culpas”
.

Invocam as disposições do art. 945 do Código Civil para arguirem ausência de divisão proporcional conforme a gravidade da culpabilidade.

Afirmam que a indenização na forma arbitrada, ou seja,
rateada entre as Apelantes em proporção idêntica (50%)
“merece ser reformada, pois, nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização será medida conforme a proporção do dano causado”
.

A par desses argumentos, as apelantes requerem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos de indenizações a título de dano moral e material, no montante pleiteado na ação reparadora de danos, ou seja, R$800.000,00 (oitocentos mil reais) para cada apelante, assim como, prestação de alimentos mensais inerentes um salário mínimo para cada recorrente, a partir da data do óbito até a data em que as falecidas completariam 65 anos de idade.

Nas razões do recurso do requerido
N. de Aquino Carneiro (pessoa jurídica) - Id 129158206, aduz que embora “inestimável” para os familiares a perda das vitimas do acidente, o valor arbitrado
“se mostra desproporcional e em valor que não condiz com a situação muito bem exposta pelo próprio juiz de 1a instância”
.

A empresa recorrente (N. de Aquino Carneiro) afirma que
“desde o momento inicial ao acidente prestou todas as assistências necessárias, seja em suporte humano, seja por meio de assistência material”
e alega ser “exorbitante” o valor indenizatório arbitrado, ao argumento de que
“equivale a aproximadamente 136 vezes o valor do salário mínimo atual; e a mais de 235 salários mínimos vigente à época do acidente (R$ 678,00)”
.

Assevera que considerando a culpa concorrente e a proporção distributiva de 50% deve a sentença ser reformada e minorada a condenação em detrimento da apelante, referente ao dano moral, assim como em relação ao dano material, ou seja, 50% da pensão mensal (2/3) da remuneração das vítimas.

Alega ainda a empresa recorrente, a ausência nos autos da comprovação de dependência econômica das autoras da ação, pelo qual argumenta que
“não pode a justificativa pensionista se confundir com um labor remunerado, sendo certo que, este benefício valeria para suprir uma condição de eventual de dependência, o que não ficou demonstrado no caso dos autos”
.

Ao final requereu seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida de modo a minorar a condenação imposta a titulo de danos morais, julgar improcedente o pedido de pensão mensal, por ausência de dependência econômica e reduzir os honorários de sucumbência “no patamar mínimo”.

Na mesma direção estão as
contrarrazões
apresentadas pela empresa N. de Aquino Carneiro (Id 129158215) em que a apelada/recorrente reitera os fundamentos inerentes à culpa concorrente e à redução do
quantum
indenizatório, postulando por fim o desprovimento do recurso aforado pelas autoras da ação.

Quanto à empresa apelada N.I. Carneiro Comércio, apresentou suas
contrarrazões
(Id 129158216) sob a assistência jurídica da Defensoria Pública, ocasião que postula a manutenção da sentença recorrida e o consequente desprovimento do recurso de apelação manejado pelas autoras da ação indenizatória.

Certidão (Id 129603654) registrou a inexistência de prevenção.

A apelante N. de Aquino Carneiro anexou o comprovante de recolhimento do preparo recursal (Id 129633157), enquanto em relação às apelantes
(
Karita e Dievelyn), certificado o pedido para
gratuidade da justiça recursal (Id 129636652).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, verifico que por ocasião da interposição do recurso de apelação (Id 129158204), as recorrentes (autoras da ação -
Karita e Dievelyn) postularam a gratuidade da justiça recursal.

Todavia, extrai-se dos autos de origem que diante da demonstração da hipossuficiência financeira, os benefícios da gratuidade de justiça foram concedidos para as referidas partes em primeiro grau de jurisdição (Id 58732473 - p. 29).

Assim, deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo indicação de que tenha decaído do direto à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, pois, a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores (
AgRg no AREsp 600.311/SP).

Nesse sentido é o entendimento do e. TJMT:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E FASES DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE NOVO DEFERIMENTO
– CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Desde que não tenha sido revogada no curso da lide, a concessão da justiça gratuita no juízo de origem se estende a todas as instâncias e fases do processo
. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Comercial é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra).
(00069480520198110003 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgamento: 06/07/2022, Publicação: 07/07/2022).

Portanto, a gratuidade da justiça concedida no juízo de origem, deve ser extensiva a esta fase recursal, sobretudo diante da ausência de indicação de alteração das condições que levaram a concessão do benefício pelo magistrado singular.

Sem outras questões preliminares a demandar enfrentamento, passo ao exame das matérias de mérito.

O caso na origem envolve acidente de trânsito ocorrido na data de 05/02/2014, por volta das 08:00hs da manhã, quando no
km 729 da Avenida São Luiz (rodovia BR 070) na altura do cruzamento do Atacado Pantanal com a Concessionária Toyota, na cidade de Cáceres/MT, houve a colisão entre a motocicleta (Honda CG 125cc) em que estavam as vítimas (Dilma e Valderez - irmãs) e o veículo/caminhão baú (Ford F-4000), de propriedade da empresa N.I. Carneiro Comércio - ME, conduzido pelo motorista Alexandro Ferreira da Silva, funcionário da empresa N. de Aquino Carneiro EPP.

O acidente resultou no óbito das duas ocupantes da motocicleta (Dilma e Valderez) sendo que as filhas das vítimas, Kárita e
Dievelyn, aforaram conjuntamente ação de reparação por danos morais e materiais, contra o motorista (Alexandro), a empresa que este trabalhava (N. de Aquino Carneiro EPP) e contra a empresa proprietária do caminhão (N.I. Carneiro Comércio - ME).

Referida ação reparatória foi julgada parcialmente procedente, sendo os requeridos condenados, solidariamente,
a suportarem
indenização por danos morais no importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a ser rateado entre as autoras em proporção idêntica, acrescido de pensão mensal no importe 50% de 2/3 da remuneração das vítimas no ano 2014, e nos anos subsequentes 50% de 2/3 do salário mínimo vigente, até a data de completarem 25 anos de idade, individualmente, assim como, condenou ao pagamento dos valores inerentes as parcelas vencidas da pensão.

Condenou ainda às partes na proporção de 50% para cada, ao pagamento de custas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação às autoras da ação, por serem beneficiárias da gratuidade da justiça.

No presente recurso de apelação, as autoras da ação (
Kárita e
Dievelyn)
apresentaram inconformismo ao ato sentencial recorrido, naquilo que envolve o reconhecimento da culpa concorrente e alegaram ofensa ao art. 935 do Código Civil, diante da existência de sentença criminal condenatória, transitada em julgada.

Pois bem.

Dos autos de origem (ação de reparação de danos) no
0000422-18.2016.8.11.0006, extrai-se do laudo técnico indireto de acidente de trânsito, a conclusão da dinâmica do sinistro (objeto deste recurso) descrita nos seguintes termos:

“
Trafegava o veículo V1 (caminhão) pela BR 070, com prioridade de trânsito, em zona urbana, conhecida localmente como Av. São Luiz, no sentido trevo-ponte Rio Paraguai, no cruzamento entre o Atacado Pantanal e a Concessionária Toyota, com velocidade excessiva quando veio a colidir frontal versas lateralmente com o veiculo V2 (moto), o qual trafegava sem prioridade de tráfego e com velocidade aproximada de 10 km/h, atravessando a BR 070 no sentido da esquerda para a direita, observando o sentido padrão.

Lembrando que a velocidade de placa local era de 40 km/h, se V1 transitasse de acordo com a mesma, seria possível que V2 efetivasse a travessia da pista, evitando a colisão.

A presença de vestígios de frenagem do veiculo V1 antes da colisão e a derivação para a esquerda na via considerando o sentido padrão, permite a perita inferir que houve percepção e reação por parte do condutor de V1.

Assim, face o exposto, baseando-se nos vestígios materiais encontrados no local e nos veículos, a perita concluiu que quem deu causa para o acidente foi o veículo com prioridade de tráfego (V1), devido ao seu excesso de velocidade, uma vez que, se desenvolvesse velocidade regulamentar de 40 km/h; o acidente não teria ocorrido”.

Em relação ao evento/acidente, incontroverso nos autos que o veículo caminhão Ford F-4000 efetivamente colidiu na motocicleta Honda CG 125cc, em que estavam as vítimas.

Tanto é assim que perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, a Ação Penal código no 165491 aforada pelo Ministério Público Estadual, foi julgada procedente para condenar o motorista do caminhão (Alexandro)
por transgressão ao art. 302, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97 (
homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem carteira de habilitação), sendo a
pena aplicada substituída por duas penas restritivas de direito (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade).

Conforme dispõe o art. 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação criminal é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Na mesma direção, o art. 935 do Código Civil preconiza
”A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”
.

De plano, imperioso registrar que, diferentemente do alegado pelas apelantes (
Dievelyn e Karita)
, a existência de condenação criminal
não impede
, na esfera cível, o exame acerca de eventual culpa concorrente (art. 945 do Código Civil).

A propósito:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTO - MORTE DO MOTOCICLISTA - CONDENAÇÃO DO MOTORISTA DA CARRETA NO ÂMBITO PENAL - REPERCUSSÃO NA ESFERA CÍVEL
- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CROQUI DO ACIDENTE - CULPA EXCLUSIVA DA RÉ - RECONHECIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA - PENSÃO PARA A VIÚVA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO - MAJORAÇÃO EX OFICCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Embora sejam independentes os juízos cível e criminal, tratando-se de sentença penal condenatória o nosso sistema jurídico-processual traz como consequência a obrigação do culpado de reparar o dano causado à vítima.
O laudo conclusivo, elaborado por perito judicial, pode ser utilizado como prova da culpa exclusiva do réu, sobretudo quando está em consonância com o croqui do acidente e o réu não conseguiu demonstrar o contrário. Verificada a conduta culposa do réu pela manobra irregular de conversão à direita, cabe reparação por danos morais. Mantém-se o valor do ressarcimento se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Conforme a jurisprudência do STJ, no caso de morte de companheiro é devida pensão ao outro, sobrevivente, no percentual de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo se não exercer trabalho remunerado. ( REsp 853.921/RJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT - APL: 00008109020088110008 34908/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2017)

Nesse mesmo sentido são os precedentes dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE E LESÕES CORPORAIS.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. DISCUSSÃO SOBRE CULPA CONCORRENTE. POSSIBILIDADE
. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FIRMES A DEMONSTRAREM CULPA EXCLUSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Na esteira da orientação jurisprudencial do c. STJ, mesmo com sentença condenatória criminal transitada em julgado, é possível que o juízo cível, após o exame dos autos e das circunstâncias que envolveram as condutas do autor e da vítima, conclua pela existência de concorrência de culpa em relação ao evento danoso
. Não há se falar em culpa concorrente da vítima, quando o acervo probatório é robusto a demonstrar a culpa exclusiva do requerido pelo evento danoso. (AC: 7000967672019822 0002 - TJRO, Data de Julgamento: 30/11/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - REDISCUSSÃO NA ESFERA CÍVEL. Com a condenação da parte no âmbito criminal, não mais se discute sobre sua responsabilidade pelo sinistro na esfera cível, conforme determina o art. 935 do Código Civil de 2002.
Não obstante, nada impede a análise de questões outras, como a extensão do dano e a verificação de eventual culpa concorrente
[...].
(AC: 00650703620028240038 TJSC, Quinta Câmara de Direito Civil, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 27/02/2018).

Assim, tendo em vista a inexistência de dúvida acerca da responsabilidade civil do motorista do veículo/caminhão F-4000, resta aferir a culpa concorrente reconhecida na sentença.

Na audiência de instrução, foram ouvidas cinco testemunhas, assim como, colhidos depoimentos do motorista do caminhão envolvido na colisão, da funcionária da empresa requerida e das autoras da ação, conforme relatório de mídias (Id 46453846).

A testemunha
Valdinácio José de Almeida Silva
informou que não presenciou o acidente, mas como estava próximo, se deslocou até o local onde ouviu comentários de pessoas que teriam visto o acidente e informaram que um caminhão de bebida estava parado na rampa de acesso para a rodovia e a condutora da moto saiu
“atrás do caminhão e entrou, e disque não viu o caminhão frigorífico vindo e pegou”
.

A testemunha
Ananias Borges Xavier Costa
informou que já trabalhou na empresa requerida e sobre o acidente afirmou que “não presenciei o momento, chequei bem depois, já tinha tirado tudo, não tava a camionete, nem a moto”. Acrescentou que as pessoas que estavam no local falaram “tinha um caminhão de bebida, ele ia entrar na BR e nisso vinha um carro, o caminhão parou, só que na hora que parou a vítima saiu da lateral do lado do motorista e atravessou a BR, e quem vem de lá pra cá, e como eu sou motorista também eu sei, e quem tá atravessando não tem a visão, e no jeito que elas atravessou não dava tempo nem de frear...”.

Em relação à testemunha
Clóvis Lopes de Camargo
, afirmou que na época dos fatos trabalhava como eletricista na empresa requerida, e sobre o acidente, “ficou sabendo por comentários de que na rua Campos Sales que passa ao lado do Atacadão, essa Campos Sales atravessa a BR e vai em direção ao Marajoara, e um carro vinha trevo em direção da ponte, e na travessia ele seguiu o percurso normal, e desse Campos Sales vinha um carro carregado de bebidas... e ele parou... onde vinha a moto, e ao ultrapassar pela lateral ocorreu a colisão com o carro da BR... esse carro fechou a visibilidade do veículo e imagino também da moto... foi assim que várias pessoas passaram essa informação... todas as pessoas que eu fiz as perguntas passaram a mesma informação, nenhum passou informação diferente”.

Quanto a testemunha
Otilha de Moraes Ferreira
nada falou sobre o acidente, informou apenas que as autoras da ação foram criadas somente pelas suas respectivas mães.

Já a testemunha
Karina de Jesus Vidal
informou que à época dos fatos trabalhava como fiscal de caixa no estabelecimento comercial Juba (supermercado)
“e lá é tudo de vidro, e eu fiquei olhando e vi o carro em alta velocidade, muito correndo, de repente só ouvi a freada e daí já vi o acidente, ele bateu nelas e saiu arrastando”
.

Quanto ao depoimento pessoal do requerido
Alexandro
Ferreira da Silva
(motorista do caminhão) declarou que “vinha do trevo sentido a ponte, na BR, chegando quando em frente ao Atacado, aí tem a rua que atravessa, aí tinha um caminhão parado subindo na BR, ali é 40 por hora, aí eu reduzi, passei, a hora que eu cheguei na frente do caminhão, aí saiu a motocicleta, lado do motorista do caminhão que tava entrando na BR, aí eu freei mas tava muito em cima e não deu tempo pra nada

No depoimento pessoal de
Marcia Soares Batista
, funcionária da empresa requerida, declarou que não presenciou o acidente e narrou as providências adotadas para assistência das vitimas. Quanto ao acidente, informou que o motorista (funcionário da empresa) lhe informou que “estava indo abastecer e tinha um caminhão de bebida parado, e no que ele tava indo, disque a moto saiu de uma vez, ao lado do caminhão, ela não parou...”.

A autora da ação
Dievelyn Lourranny Braz da Nobrega Magalhães (filha da vítima Valderez) declarou que à época do acidente estava com 20 anos de idade, trabalhava em uma empresa percebendo salário mensal de R$900,00. Informou que não presenciou o acidente e ao chegar no local “vi aquela situação que até hoje não sai da minha cabeça, vi minha mãe caída com a perna pro lado, perna pro outro, a minha tia com a perna toda esmagada,

parecia uma carne moída na perna, graças a Deus minha prima não viu”. Informou que ficou muito transtornada “e me tiraram de lá”.

Por fim, as declarações da outra autora da ação,
Karita
da Nobrega Neres
(filha da vítima Dilma) declarou que na época do acidente estava com “16 anos de idade, prestes a fazer 17” e afirmou apenas que não foi no local do acidente. Ao ser indagada se haviam buscado informações sobre câmeras ou imagens sobre o acidente respondeu “desculpa, mas eu não me recordo, não lembro nada da época”.

Nota-se que embora as testemunhas Valdinácio, Ananias e Clóvis, não tenham presenciado o acidente, suas oitivas em Juízo, devidamente compromissadas, apresentaram narrativas sobre as circunstâncias do episódio que não destoaram do laudo pericial.

A testemunha Otilha nada relatou sobre o acidente, enquanto a testemunha Karina, embora afirmado ter visto o acidente pelo vidro do supermercado em que trabalhava, a narrativa indica o momento da colisão, sem informações sobre a originária dinâmica do sinistro.

Tem-se assim que a sentença recorrida não se baseou única e exclusivamente no teor das oitivas (prova oral), mas sim, considerou a coerência dos relatos em relação à dinâmica do acidente e em conformidade à conclusão do laudo técnico pericial.

Se por um lado, demonstrado nos autos o excesso de velocidade do caminhão e que este trafegava com prioridade pela rodovia, não menos incontroverso que a motocicleta em que estavam as vítimas “atravessou” a rodovia (BR) sem a preferência de tráfego.

É o que diz o laudo pericial oficial, repita-se:

“
Trafegava o
veículo V1
(caminhão) pela BR 070,
com prioridade de trânsito
, em zona urbana, conhecida localmente como Av. São Luiz, no sentido trevo-ponte Rio Paraguai, no cruzamento entre o Atacado Pantanal e a Concessionária Toyota, com velocidade excessiva quando veio a colidir frontal versas
lateralmente
com
o veiculo V2
(moto), o qual
trafegava sem prioridade de tráfego
e com velocidade aproximada de 10 km/h,
atravessando a BR
070 no sentido da esquerda para a direita, observando o sentido padrão”.

Nesse ponto, o
s anexos fotográficos 13 e 14 que instruem o laudo pericial (Id 58732455 – p. 30/31) mostram “em justa composição como os dois veículos se interagiram no momento do acidente”, ou seja, a motocicleta foi atingida de forma lateral pelo caminhão, em inequívoca demonstração de que ao “atravessar” a rodovia (BR 070) sem a aparente cautela e prudência, as vítimas também concorreram para o fatídico acidente.

Desse modo, ao ingressar na via, sem atenção e cuidados indispensáveis, a condutora da motocicleta desatendeu ao que dispõe o art. 44 do CTB, que possui a seguinte redação:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

No local em que ocorreu o acidente não há registro de sinalização viária de modo a regulamentar a respectiva travessia.

Do mesmo modo que o laudo técnico pericial concluiu pelo excesso de velocidade do caminhão que seguia com preferência pela rodovia, concluiu também que a motocicleta ao atravessar a BR estava em velocidade de 10 km/h, o que indica a insuficiência de celeridade para fazer a travessia de forma segura.

Por mais trágico que tenha sido o resultado do acidente (óbito das ocupantes da motocicleta) não se pode olvidar que no caso concreto, não se tratava da travessia de simples avenida, mas sim, rodovia (BR 070) de notória trafegabilidade, o que impõe redobradas cautelas e marcha moderada para todo aquele que deseja atravessá-la.

Nesse sentido, bem observado pelo magistrado singular na sentença recorrida:

“... diante do acervo probatório, induvidoso que as vítimas não observaram também a risca as regras de trânsito, notadamente no que se refere à cautela e prudência especial para realizar manobra de cruzamento, pois ingressaram na via preferencial onde trafegava o caminhão conduzido pelo Requerido Alexandro sem a devida prudência e certeza de que poderiam realizar a travessia de forma segura, contribuindo para a ocorrência do acidente”.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta das vítimas em efetuar a travessia de rodovia (BR 070) sem a aparente atenção e agilidade necessária, e o lamentável dano produzido, corroborado pelo excesso de velocidade do caminhão que resultou na colisão, caracterizado está concorrência de culpas.

Aplicável ao caso concreto as disposições do art. 945 do Código Civil: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor”.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO –
CULPA DO CONDUTOR COMPROVADA – FALTA DE CAUTELA DA VÍTIMA
- CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há nulidade sem prejuízo, de modo que a ausência de intimação para alegações finais não tem aptidão para gerar qualquer nulidade.
Restou incontroversa a conduta imprudente do condutor da motocicleta, provocando o atropelamento. A culpa é patente e gera a responsabilidade de indenizar, mesmo diante da falta de cautela da vítima que não se certificou das condições do trânsito ao atravessar a pista, fato que, por sua vez, atenua a responsabilidade do réu pelo sinistro
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(APL: 00004230720118110029 TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2017, Data de Publicação: 13/11/2017)

Uma vez que a culpa concorrente não elimina o dever de indenizar, sendo apenas levado em consideração para a fixação do
quantum
indenizatório (art. 945 do Código Civil), passo a examinar o valor arbitrado na sentença recorrida, pois, envolve matéria que reveste ambos os recursos apelatórios.

Enquanto as apelantes (Karita e
Dievelyn) arguiram “
ausência de divisão proporcional conforme a gravidade da culpabilidade”, a empresa apelante (N. de Aquino Carneiro) pugnou para que seja minorada a condenação imposta a título de danos morais, bem como, julgado improcedente o pedido de pensão mensal, por ausência de comprovação de dependência econômica.

Referente ao ponto, a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar os Requeridos, solidariamente, a pagarem aos Autores as seguintes verbas indenizatórias:

“Indenização por danos morais no importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais) que devem ser rateados entre as Autoras em proporção idêntica (50%), valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (acidente) (Súmula 54 STJ);

Pagamento de pensão mensal às Autoras no valor correspondente a 50% de 2/3 da remuneração das vítimas no ano 2014, e nos anos subsequentes, à 50% de 2/3 dos respectivos salários mínimos vigentes, com termo inicial a partir da data do óbito das vítimas e termo final a data em que as vítimas completem/completaram 25 anos de idade, individualmente.

Pagamento dos valores correspondentes às parcelas vencidas da pensão, quantia que deve ser corrigida a partir da data do óbito até a do efetivo pagamento, bem como acrescida de juros de mora de 1% a partir do vencimento de cada parcela (dia 10 de cada mês);

Em razão da sucumbência, nos termos do art. 86, caput, do CPC, condeno às partes igualmente, na proporção de 50% para cada, ao pagamento de custas processuais e verba honorária que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em face das Autoras em razão da gratuidade da justiça concedida em favor delas...”.

É cediço que a

indenização
por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O
arbitramento do valor indenizatório decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso concreto, sempre com bom senso e moderação, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa dos envolvidos, extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Assim a definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da
indenização
: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

No caso concreto, as autoras da ação indenizatória (
Karita e
Dievelyn
) são filhas das vítimas (Dilma e Valderez) que foram a óbito em decorrência do trágico acidente.

Verifica-se que ambas as partes concorreram culposamente e de forma igualitária para o triste resultado produzido em decorrência do acidente de trânsito, pois, todos residiam na cidade e bem conheciam o perímetro onde ocorreu o sinistro. Noticiado ainda na audiência de instrução que as ocupantes da moto deslocavam-se para o trabalho, enquanto o motorista do caminhão seguia para o abastecimento do veículo.

Se por um lado o motorista do caminhão agiu com imprudência ao conduzir seu veículo em velocidade excessiva para aquele determinado trecho da BR, da mesma forma e imprudência agiu a condutora da motocicleta ao atravessar uma rodovia (BR) sem a atenção e cuidados necessários para fazê-lo com segurança.

Nesse contexto, a concorrência de culpa em graus equivalentes se mostra adequada, conforme arbitrado pelo juízo
a quo
, na medida em que demonstra o reconhecimento do dever de reparação de metade do valor daquele que seria o indenizável.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é incontestável que o abalo moral gerado pela morte precoce de uma mãe produz dor imensurável na filha, não sendo tarefa fácil a valoração indenizatória, eis que jamais poderá compensar a perda do ente querido.

Inclusive, a rigor, na relação familiar existem laços de afetividade e amparo recíproco estabelecido entre seus integrantes, que, no caso em tela, foram abruptamente rompidos pelo
acidente de trânsito.
Esse aspecto subjetivo é relevante, mas não deve, por si, nortear o juízo da condenação moral.

O dano moral é estimado e não é pago pelo preço da dor, devendo ser tomada a equação no contexto dos autos, na condição social e existencial das partes, demonstrada no processo, para que dessa conta sobressaia um
quantum
estimado satisfatório.

Consta nos autos que as vítimas (Valderez e Dilma), eram irmãs, trabalhavam com carteira registrada, cada uma percebendo um salário mínimo mensal, moravam na mesma residência, e cada uma possuía uma filha, sendo estas criadas somente pelas respectivas genitoras. A vítima Valderez faleceu com 49 anos de idade e a vítima Dilma faleceu com 42 anos de idade.

Na época do acidente, as filhas das vítimas e autoras da ação (Dievelyn e Karida) estavam, respectivamente, com 20 e 16 anos, sendo que a primeira declarou em juízo que já trabalhava e percebia salário mensal de novecentos reais.

A indenização por danos morais arbitrada na sentença recorrida no importe de
R$80.000,00 (oitenta mil reais) a serem rateados entre as autoras da ação, em igual proporção (50%), (
já considerada a redução pela metade em face da culpa concorrente), embora não tenha o alcance de reparar a dor diante do falecimento das genitoras, mostra-se razoável e proporcional para minimizar o dano sofrido com a morte do ente querido, sem ensejar o enriquecimento sem causa, e ainda garantir a punição para aquele que concorreu para o acidente.

Quanto ao dano material,
é elementar que a morte da genitora, na qualidade de provedora para suportar as despesas da família, acarreta sempre prejuízo econômico imediato.

A dependência econômica dos
filhos
em relação aos seus genitores é presumida e a
pensão
mensal deverá ser paga
até
que os dependentes completem
25

anos
de idade.

É firme o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que
na obrigação alimentar devida a autora da ação (filha) em decorrência da morte de sua genitora, a pensão é devida desde o sinistro até a data em que a parte beneficiária completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, no importe de 2/3 (dois terços) do salário vigente à época do sinistro.

Nesse sentido, precedentes deste e. Sodalício:

AC: 00368340820148110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Data de Publicação: 05/05/2020);

AC: 00036870820148110003 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Data de Publicação: 25/08/2020);

AC: 10046699220178110037 TJMT, Relator: Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data de Publicação: 22/07/2020).

O magistrado singular ao fixar p
agamento de pensão mensal às Autoras no valor correspondente a 50% de 2/3 da remuneração das vítimas no ano 2014, e nos anos subsequentes, à 50% de 2/3 dos respectivos salários mínimos vigentes, com termo inicial a partir da data do óbito das vítimas e termo final a data em que as vítimas completarem 25 anos de idade, se mostra em harmonia ao entendimento jurisprudencial desta Corte.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tenho que o mesmo se mostra adequado ao caso, eis que observados os critérios de arbitramento, estabelecidos no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à ambos os recursos de apelação interpostos por
KARITA DA NOBREGA NERES e DIEVELYN LOURRANNY BRAZ DA NOBREGA MAGALHÃES (Id 129158204) e por N. DE AQUINO CARNEIRO -EPP (Id 129158206), mantendo integralmente a sentença recorrida (Id 129158201).

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do CPC, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sendo mantida a
suspensão da exigibilidade da obrigação em relação às apelantes (Karita e Dievelyn), nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022